Tribunal: STF
Processo: Rcl 90349
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
(Petição nº 23297/2026)

Trata-se de petição em que Raissa Medeiros Braulino busca a extensão dos efeitos da decisão proferida nesta reclamatória, na qual , a partir da ratio decidendi do Tema nº 90 da Repercussão Geral, assentei, com fundamento no enunciado da Súmula Vinculante nº 10, que  o TRT 21 distanciou-se da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei 11.101/2005) – ao manter o curso dos autos do Processo nº 0000154-49.2018.5.21.0043 no âmbito da Justiça do Trabalho.
Cumpre destacar  que, nos aludidos autos, determinou-se a cassação do ato reclamado que teria confirmado a procedência do incidente de desconsideração da pessoa jurídica (IDPJ) da empresa R B Segurança Eletrônica EIRELLI constituída pela parte ora reclamante, Raissa Medeiros Braulino, ao argumento de que integraria mesmo grupo econômico da empresa falida R H S Recursos Humanos e Serviços Ltda.
Assim, Raissa Medeiros Braulino pretende a extensão dos efeitos ao Processo nº 0044600-35.2010.5.21.0006, cuja execução é voltada contra as empresas Mult Service Construções e Serviços Ltda, Central Segurança de Valores Ltda e R H S Recursos Humanos e Serviços Ltda.
Afirma a peticionária que 
[é] fato incontroverso e documentado que todas estas empresas compõem o chamado "Grupo Central" e todas tiveram a sua falência decretada de forma conjunta pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Natal no dia 16 de fevereiro de 2021, no bojo do mesmo processo falimentar de nº 0148710-10.2012.8.20.0001. Trata-se, portanto, do mesmo quadro fático e da mesma massa falida que ensejou o provimento desta Reclamação Constitucional.
Assevera, ainda, que, no Processo nº  0044600-35.2010.5.21.0006, o Juízo da  6ª Vara do Trabalho de Natal, em 15/07/25, ignorou a competência exclusiva do foro falimentar e acolheu o requerimento Sindicato dos Trabalhadores em Asseio, Conservação, Higienização e Limpeza Urbana do Estado do Rio Grande do Norte (SINDLIMP) para instauração do IDPJ com a consequente inclusão Raissa Medeiros Braulino no polo passivo da execução trabalhista.
Sustenta, assim, que 
“[a] situação jurídica da reclamante no processo nº 0044600-35.2010.5.21.0006 é a reprodução exata da situação verificada no processo nº 0000154-49.2018.5.21.0043, que motivou o ajuizamento e o provimento da presente Reclamação Constitucional. Em ambos os casos, a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte avoca para si a competência para processar a desconsideração da personalidade jurídica de um grupo empresarial cuja falência já foi formalmente decretada pelo Juízo Cível competente. Em ambos os casos, a Justiça do Trabalho afasta a incidência do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005 sem a devida declaração de inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante nº 10. Em ambos os casos, há violação direta ao Tema 90 da Repercussão Geral, que consagra a atração do juízo falimentar para assegurar o tratamento paritário dos credores.”
Requer 
“[o] recebimento da presente petição para que seja deferida a extensão dos efeitos da decisão retro ao processo nº 0044600-35.2010.5.21.0006, em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de Natal. 
Requer que, por força da extensão dos efeitos, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no referido processo, determinando-se a cassação da decisão de inclusão da reclamante no polo passivo daquela execução. 
Requer, por consequência lógica e necessária, a determinação para que o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Natal promova o imediato levantamento e cancelamento de todas as medidas de constrição patrimonial ordenadas contra a reclamante naqueles autos, incluindo, mas não se limitando a, bloqueios de ativos financeiros via SISBAJUD, restrições de veículos via RENAJUD e indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 
Por fim, requer que seja determinado ao Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Natal a remessa da controvérsia atinente ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ao Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de Natal, perante o qual tramita o processo de falência nº 0148710-10.2012.8.20.0001, juízo naturalmente competente para a análise do pleito.”
É o relatório. Decido.
 O pedido de extensão de liminar é típica dos processos criminais (art. 580, CPP), sendo admissível no processo civil em sede de incidente de Suspensão de Liminar, Tutela Antecipada ou Segurança, conforme art. 15, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, e art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/92.
 À míngua de previsão legal, julgo tal pedido incabível em sede de reclamação.
Eventual pretensão da parte deve ser apresentada em autos autônomos.
Retornem os autos ao seu regular trâmite independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente